Tribunal: TJPA
Processo: 0004972-85.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004972-85.2018.8.14.0076

APELANTE: ELIANA CORREA TEIXEIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÕES TOTALMENTE ESTRANHAS À LIDE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO COM A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC, DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1 - Sobressaem inadmissíveis as alegações do agravante, razões recursais completamente estranhas às questões debatidas no feito e aos fundamentos constantes na decisão recorrida.

2 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ACARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0004972-85.2018.8.14.0076

AGRAVANTE/APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADA/APELANTE: ELIANA CORREA TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14880419), interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática (Id 14536442) que julgou o recurso de Apelação, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, movida em desfavor de BANCO TOYOTA BRASIL S/A, julgou improcedente a demanda, recebendo a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DO CONTRATO A SER REVISADO. JUROS CAPITALIZADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA.

É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

É permitida cobrança em periodicidade mensal de juros capitalizados, desde que esteja expresso em contrato, e que a taxa anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no presente contrato de financiamento. Precedentes do STJ.

Em relação aos juros remuneratórios, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, que, segundo o próprio site do BACEN, verifico não se apresentar discrepante das praticadas por outras instituições bancárias, como no caso em tela. Precedentes do STJ.

Em relação à ilegalidade da Comissão de Permanência, vislumbro que, de acordo com o contrato apresentado, não existe a respectiva cobrança.

Desprovimento do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC c/c art. 133, IV, “b” e “d” do Regimento Interno do TJPA.”

Alega o agravante que a conclusão empregada pela r. decisão agravada extrapolou os limites da lide, ao deferir revisão de encargo não impugnado nos autos, relativo à cobrança de tarifa de avaliação, cerceando o direito de defesa do agravante, razão pela qual deve ser anulada.

Conclui, solicitando que seja conhecido e provido o agravo interno, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação em honorários, como medida da mais cristalina Justiça

Sem contrarrazões conforme Id. 15289530.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

A peça recursal é totalmente estranha às circunstâncias fáticas discutidas na decisão agravada. Não há, na decisão agravada, qualquer discussão acerca de suposta (i)legalidade de cobrança de taxa de avaliação, nem tampouco condenação do agravante em honorários, que justifique a insurgência do agravante, caracterizando, assim, violação ao princípio da dialeticidade.

Aliás, como se denota das peças do feito, a sentença foi julgada totalmente improcedente e foi mantida integralmente pela decisão agravada, não havendo qualquer interesse recursal do agravante na reforma, capaz de justificar a interposição do agravo.

Vale dizer ainda que o pedido constante na peça recursal é de que seja provida a apelação. Contudo, não há recurso de apelação da parte agravante, que por sua vez, também não deve ter interesse no provimento da apelação da parte contrária.

Nesse contexto, o recurso manejado tece manifestação que não supera a decisão hostilizada, deixando de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão proferida, não observando, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

Nesse particular, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CARGOS VAGOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. REQUISITO DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DA INICIAL. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

2. No caso concreto, a motivação adotada no acórdão é da ausência de prova pré-constituída da existência de cargos efetivos vagos e de a contratação temporária de terceiros ter sido para o desempenho das mesmas funções públicas, mas a petição do recurso ordinário apenas reitera, de modo resumido, os articulados da petição inicial da ação mandamental, o que todavia não confronta a fundamentação judicial.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.”

(RMS 54068/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, Data do Julgamento: 27/06/2017).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1°, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

(AgInt no REsp 1440972/AM, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Na mesma linha de raciocínio, destaco precedentes desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade, quando relacionado ao recurso de agravo interno, está inserido no art. 1.021 §1° do CPC/15 e pressupõe que o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 3. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. 4. No caso em tela, o agravante aponta em suas razões que a insurgência é contra a decisão monocrática de fls. 210/211, todavia, em nenhum outro momento do recurso faz qualquer menção à referida decisão. 5. O que se observa nesse caso são várias teses que combatem o Acórdão n° 166.999 (fls. 157/165), julgado em 31/10/2016, o qual julgou improvido o recurso de apelação cível interposto pelo Município de Curuçá. 6. Cumpre ressaltar que o mencionado Acórdão foi objeto de embargos de declaração (fls. 167/183), os quais não foram conhecidos em razão da intempestividade, conforme se observa na decisão monocrática de fls. 210/211. Este decisum (fls 210/211) é o objeto do presente agravo interno, ou seja, o agravante deveria apontar sobre a tempestividade do recurso que não foi conhecido, porém, em momento algum o faz. 7. Destarte, considerando que o agravo interno não impugna a decisão recorrida e somente levanta teses contra outra decisão proferida em 31/10/2016, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade. 8. Recurso não conhecido.”

(2018.03379283-68, 194.541, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de Perda de Objeto 1.2 Na hipótese, houve a concessão de liminar determinando o deferimento do regime especial, de modo que não há perda superveniente do objeto, tampouco falta de interesse processual, se a decisão de mérito se protrai no tempo, porquanto a liminar tem que ser confirmada. 2. As razões do Agravo Interno são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido E devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas. 3. Agravo Interno não conhecido. À Unanimidade.. “

(2018.02615137-08, 193.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-29)

Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa com fulcro no art. 1.021, §4º do CPC, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa..

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023